Tribunal: TJMT
Processo: 0000460-19.2019.8.11.0105
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000460-19.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIVANIA ALVES DE SOUZA FERREIRA - CPF: 056.380.021-62 (VÍTIMA), HENRIQUE JUNIO ALVES DE SOUZA - CPF: 064.672.951-96 (VÍTIMA), VANILSON ALVES SILVA - CPF: 074.515.231-79 (VÍTIMA), MARCOS ANTONIO ALVES DA COSTA - CPF: 027.800.581-02 (APELANTE), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS/VÍTIMAS –RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES PATRIMONIAIS – MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

Induvidoso, que nos crimes contra o patrimônio, quando em absoluta harmonia com o lastro probatório colacionado aos autos, a palavra da vítima ganha relevo na comprovação da autoria, especialmente, quando ajustáveis aos fatos apurados, sendo inviável a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Marcos Antonio Alves da Costa
contra os termos da sentença proferida nos autos da ação penal nº 460-19.2019.811.0105 (código 94358), que tramitou pela Vara Única da Comarca de Colniza/MT, onde restou condenado por infringência ao disposto no artigo 157, § 2º, inciso V e § 2º-A e artigo 157, § 2º-A, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao cumprimento pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa (sentença – Ids. 22087959 a 22087961).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa de
Marcos Antonio
interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, pugna pela reforma da sentença para absolver o apelante, alegando insuficiência de provas (Ids. 22087967 e 22087968).

Em resposta, o Órgão Ministerial refuta o argumento trazido pela defesa, pugnando pelo improvimento do recurso para o fim de manter na íntegra a sentença atacada (Ids. 22087988 a 22087990).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 24609482), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, V e §2º-A e 157, §2º-A, c/c 71, todos do Código Penal, à pena de 10 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a absolvição do apelante, por falta de indícios de autoria – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra das vítimas com especial valor probatório nos crimes desta natureza –
Pelo desprovimento
.”
(
Sic.
)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de provas acerca da autoria dos crimes.

Contudo, não merece prosperar a tese defensiva.

A materialidade e autoria estão demonstradas nos autos, através do boletim de ocorrência nº 2019.35787 (Id. 21953951), auto de prisão em flagrante delito (Id. 21953952), termo de exibição e apreensão (Id. 21953958), relatório (Id. 21955456), laudo pericial de armas de fogo e munições (Id. 22086481) e depoimentos das testemunhas.

Conquanto o acusado negue a prática dos crimes, todas as provas colacionadas no acervo dos autos indicam ser ele o autor dos fatos delituosos.

Trago à baila o depoimento do policial militar Paulo Giacomoni Miranda na fase inquisitorial, responsável pela prisão em flagrante do recorrente:

“[...]
QUE, Por volta das 19 horas fomos acionados pela comunicante que nos relatou o seguinte. QUE acerca de 30 dias alugou sua residência esta com os moveis e eletrodomésticos para o SUSPEITO, e que na manhã do dia de hoje pediu a casa para o mesmo e este disse que sairia da casa, quando a comunicante voltou à residência por volta das 17 horas do dia de hoje o SUSPEITO já não mais se encontrava na residência, contudo haviam sido subtraídos alguns de seus eletrodomésticos, sendo uma tv 21 polegadas de tubo, uma geladeira branca de uma porta, uma maquina de lavar roupas do tipo tanquinho que se encontrava na embalagem/caixa, um fogão quatro bocas, um botijão de gás vazia.
QUE a comunicante a companhada das vitimas Henrique Junior e Vanilson irmão e sobrinho respectivamente da comunicante foram tirar satisfação sobre os objetos, estes
foram ameaçados pelo SUSPEITO que estava de posse de uma arma de fogo chegando a apontar a arma para cabeça de Henrique Junior e puxado o gatilho porem, a arma falhou não disparando conforme relato de Henrique Junior e ainda é possível ver que uma das munições que se encontrava na arma encontra-se percutida porem, não deflagrou
, a comunicante e seu sobrinho Vanilson correram nesta hora, assim
o SUSPEITO obrigou a vitima Henrique Junior a leva-lo ao bar do nogueira onde o SUSPEITO ainda de posse da arma de fogo disse me da seu celular emprestado a vitima com temor por sua vida entregou seu celular para o suspeito.
[...] com o suspeito foi localizado uma arma do tipo revolver calibre 32 com quatro munições intactas em seu bolso direito e um celular de marca Motorola modelo g5 de cor cinza em seu bolso esquerdo identificado pela vitima Henrique Junior como sendo o seu.
o SUSPEITO nega ter furtados todos os bens mencionados porem afirma ter subtraído o botijão de gás e vendido este na loja sos moveis no dia de ontem 01/02/2019 sexta feira, que em contato com o proprietário da loja sos moveis este confirmou ter comprado sim e que o SUSPEITO havia oferecido uma mudança completa, pois este estaria se separando porem, ao ser indagado pelo proprietário da loja das notas fiscais o suspeito desconversou e disse estar no sitio as notas, contudo comprou o botijão de gás
, pois este tipo de material não possui nota fiscal, o referido botijão foi entregue a esta gupm pelo proprietário da loja sos moveis. [...]”
(Id. 21953953, p. 3/4) (negritou-se)

A testemunha/vítima Lucivânia Alves de Souza assim se manifestou em depoimento extrajudicial:

“[...]
QUE a DECLARANTE afirma que alugou sua casa para MARCOS ANTONIO ALVES DA COSTA há aproximadamente 15 dias;
QUE após MARCOS ser demitido do serviço a DECLARANTE vem pedindo para este desocupar sua casa, pois iria retornar para casa;
QUE ontem 02/02/2019 por volta das dez horas foi até sua casa e pediu mais uma vez para MARCOS deixar sua casa pois iria lava-la; QUE MARCOS lhe disse que iria desocupar e iria embora no domingo; QUE então a DECLARANTE voltou para a casa de seu irmão, mais tarde seu sobrinho MAYCON fora até a casa da DECLARANTE e MARCOS disse que não era para voltar mais lá; QUE por volta das 17 horas MAYCON voltou a casa da DECLARANTE e lá chegando a porta estava aberta e este deu falta da geladeira da DECLARANTE, que então voltou para casa e contou para a DECLARANTE;
QUE a DECLARANTE ligou para a polícia militar, que pediram para esta se dirigir até o quartel, ao chegar lá pediram para que conversasse com MARCOS que a DECLARANTE foi; QUE MARCOS estava em um bar azul perto do espetinho do cunhado, ao chegar no local seu irmão HENRIQUE e VANILSON seu sobrinho ficaram de longe na rua, quando perguntou de seus pertences de cozinha MARCOS disse a princípio que estavam lá, mas ao visualizar VANILSON e HENRIQUE,
MARCOS sacou a arma e começou a xingar: ‘ESSE DESGRAÇADO, VAI ME PAGAR’ neste momento VANILSON saiu correndo; QUE ao se aproximar MARCOS colocou a arma nas costelas de HENRIQUE e disse: ‘VAMOS DAR UMA VOLTA DE MOTO COMIGO’;
QUE então saíram e a DECLARANTE fora até o quartel da polícia militar para registrar o boletim de ocorrência; QUE quando estava na polícia militar, os policiais ligaram para seu irmão que disse que estava tudo bem, mas que quando chegou no quartel, HENRIQUE disse que no momento que os policiais ligaram MARCOS havia colocado a arma em sua cabeça e ficava falando: ‘NÃO SEI SE TE MATO AGORA, OU SE TE MATO DEPOIS’; QUE HENRIQUE relatou ainda que após este fato MARCOS pediu seu celular e foram para o bar do NOGUEIRA, momento que MARCOS colocou a arma na cintura e HENRIQUE conseguiu sair correndo de moto pois um carro ia passando naquele momento, que então HENRIQUE fora ate a polícia militar, onde a DECLARANTE se encontrava e disse aos policiais, onde MARCOS estava; [...]”
(Id. 21953954) (negritou-se)

O depoimento da testemunha/vítima Henrique Junior Alves de Souza coaduna com os demais depoimentos, senão vejamos:

“[...]
QUE sua irmã, LUCIVANIA alugou uma casa com os móveis para um conhecido, MARCOS;
QUE ontem sua irmã pediu a MARCOS a casa de volta, pois ficou sabendo que ele iria embora e não havia pagado o aluguel dos dias em que ficou na casa, cerca de dezessete dias;
QUE dois sobrinhos do declarante esteve na casa onde MARCOS estava morando e percebeu que a casa estava aberta, mas não havia nada dentro dela, os móveis não estavam lá, e falaram com a tia (LUCIVANIA) que a casa estava aberta e não haviam móveis lá; QUE logo o declarante foi em companhia de seu irmão VALDIVINO e um primo até a casa da irmã que foi alugada para MARCOS; QUE ao chegar na casa, viu rastro de veículo bem próximo à porta, e ao entrar na casa notou a falta de uma TV, um botijão de gás, uma geladeira e um fogão; QUE o declarante saiu e foi até os pregões (local onde vende móveis usados) da cidade para saber se MARCOS havia vendido os móveis, porém ao checar no pregão SOS MÓVEIS, foi informado, por ‘BAIXINHO’, que MARCOS esteve naquele local oferecendo alguns móveis e um botijão de gás, e afirmou ainda, que comprou o botijão de MARCOS, pois não precisa de nota fiscal para a compra de botijão, mas os demais, ele não comprou pelo fato de MARCOS não ter nota fiscal para a venda; QUE o saber que os objetos que MARCOS ofereceu eram furtados da irmã do declarante ‘BAIXINHO’ entregou o botijão ao declarante;
QUE após sair daquela loja, o declarante saiu pelas ruas à procura de MARCOS, e o localizou próximo à rodoviária; [...] QUE sua irmã LUCIVANIA perguntou a MARCOS onde estavam os objetos dela e ele negou que tivesse furtado, e minutos depois chegou um sobrinho do declarante em uma motocicleta, momento em que
MARCOS sacou de uma arma tipo revólver e apontou para o sobrinho do declarante, o VANILSO e disse ‘agora eu tenho que matar’; QUE naquele momento o declarante disse para VANILSO sair correndo, e ficou falando com MARCOS para não fazer nada com o sobrinho, momento em que MARCOS colocou a arma na costela do declarante e disse ‘me leva ali em cima’ e montou na garupa da motocicleta do declarante e o fez pilotar até a BR, nas proximidades de um posto de gasolina e durante todo o trajeto ficou com a arma contra a costela do declarante;
QUE ao descer no local onde MARCOS queria, ele sacou a arma e apontou para a cabeça do declarante e dizia ‘será que eu te mato?’ e o declarante implorava para ele baixar a arma e não o matar, mas ele dizia ‘vou ter que te matar, porque já saquei a arma e vou preso mesmo’, e nesse momento
MARCOS puxou o cão (é a peça que aciona o percurssor) do revólver, nesse momento o declarante teve certeza que iria morrer, mas o disparo não saiu;
QUE depois MARCOS continuou alguns minutos falando o tempo todo que iria matar o declarante;
QUE enquanto estava sob a mira da arma de fogo de MARCOS, recebeu uma ligação de um policial militar perguntando onde estava, mas não pôde dizer, pois teve medo que MARCOS o matasse e disse que estava tudo bem e desligou o telefone;
QUE após um tempo MARCOS com ordenou ao declarante a fazer uma volta pela rua e montou na garupa do declarante colocando a arma contra sua costela; QUE durante o trajeto MARCOS perguntou onde teria uma bar para beber uma pinga, momento onde o declarante o levou até o Bar Nogueira, e
naquele local MARCOS pediu o celular, onde o declarante o entregou;

QUE no momento em que MARCOS foi adentrar ao bar, ele colocou a arma na cintura, ocultando-a dos demais, e quando ele entrou no bar o declarante saiu disparado com sua motocicleta, deixando-o naquele bar;
[...]”
(Id. 21953956) (negritou-se)

No mesmo sentido são os depoimentos das testemunhas Isaias Cordeiro Rosa (Id. 21953953) e Vanilson Alves Silva (Id. 21955453).

Em juízo, as testemunhas ratificaram os depoimentos prestados na fase inquisitiva.

Trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

[...] As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (negritou-se)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial a palavra das vítimas, não deixa dúvidas de que o réu agiu ativamente no crime, inclusive empunhando uma arma de fogo. [...]
(N.U 0010325-92.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

[...] A palavra das vítimas em delitos como o de roubo marcado pela clandestinidade, sem demonstração de interesses escusos, merece prestígio ante a negativa de autoria, principalmente quando devidamente corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.
(N.U 0015144-46.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Em crimes desta natureza (roubo), que ocorrem geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

[...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos. [...]
(N.U 0002697-68.2016.8.11.0028, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

As provas indiciárias são suficientes para ensejar a condenação de um acusado, quando se direcionam no seu
sentido, única e exclusivamente.
Nunca é demais lembrar que os indícios podem, e devem ser utilizados no juízo penal e ostentam manifesta importância probatória.

Aliás, a propósito, nem sempre é possível a colheita de provas diretas e, sua exigência, em todos os casos, pode impedir a aplicação adequada da lei penal.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“
Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”
(JSTF 182/356).

A Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, ao tratar das provas, expõe:

“VII. O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado da certeza legal. Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer a final, antes de proferir a sentença. Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção. A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.
Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex-vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.
Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência. Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(Pierangelli, José Henrique
in
História e Fontes Legislativas - 1ª - Jalovi , Bauru: 1983 - p. 537) (negritou-se)

Assim, conforme atesta a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, não existe hierarquia de provas em matéria processual, já que não se ampara qualquer
prestígio de uma em detrimento de outras.

As provas indiciárias, também conhecidas
como circunstanciais, merecem o mesmo tratamento que as provas denominadas
diretas. Desta forma, verificando-se que os elementos indiciários são
convergentes e não deixa dúvidas da
autoria delitiva, mantém-se a condenação imposta.

Além do mais, os depoimentos das vítimas são uníssonos, e foram confirmados sob o crivo do contraditório.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

Além do mais, na fase inquisitorial, o apelante confirma ter negociado o botijão de gás:
“[...] admitindo apenas ter empenhado o botijão de gás na SOS Móveis Usados, pelo valor de R$ 90,00 (noventa reais); [...]”
(Id. 21953959), entretanto, em seu depoimento em juízo, aduz que tinha autorização da proprietária do objeto, o que não restou comprovado nos autos, olvidando o que dispõe no artigo 156 do Código de Processo Penal:

“
Art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício:
”

A retratação do depoimento prestado na fase inquisitorial vem despida de provas do alegado, todavia, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar as falas do apelante.

De outro norte, os depoimentos das vítimas, aliado às declarações prestadas pelos policiais coadunam com a dinâmica em que os fatos se desvelaram, atribuindo a autoria dos crimes ao recorrente.

Dessa forma, no presente caso, a narrativa dos fatos contida no boletim de ocorrência, corroborada com a harmonia dos depoimentos das testemunhas/vítimas, indicam que a autoria dos crimes recai sobre o apelante.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Marcos Antonio Alves da Costa
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020